Tribunal: TJSP
Processo: 2029810-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 337/342, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A EXIGIBILIDADE DAS "ASTREINTES", O QUE DEVERÁ OCORRER SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 337/342, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A EXIGIBILIDADE DAS "ASTREINTES", O QUE DEVERÁ OCORRER SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA PRINCIPAL – QUESTÃO QUE NÃO FOI ALEGADA PELA EMBARGANTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2029810-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é embargada
OSIENIO CORDEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44036
EDEC.No: 2029810-88.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
EMBGTE.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
EMBGDO.: OSIENIO CORDEIRO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 337/342, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
ORA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA
POR OMISSÃO
PEDIDO DE CORREÇÃO DAS
IMPERFEIÇÕES APONTADAS, NOTADAMENTE NO
QUE
DIZ
RESPEITO
A
EXIGIBILIDADE
DAS
“ASTREINTES”,
O
QUE
DEVERÁ
OCORRER
SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DEMANDA PRINCIPAL
QUESTÃO QUE NÃO FOI
ALEGADA PELA EMBARGANTE EM SUAS RAZÕES
RECURSAIS
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, estes dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 337/342, pelo qual, por votação
unânime, foi negado provimento a Agravo de Instrumento interposto pela
ora embargante, este tirado contra R. Decisão que foi proferida em
Cumprimento Provisório de Sentença que foi requerido por OSIENIO
CORDEIRO DA SILVA, momento em que a Turma Julgadora manteve
inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo, pelo qual resultou
afastada alegação de excesso de execução, além de pedido dirigido a
redução do montante da multa que foi fixada em relação ao título
exequendo.
Inconformada com os termos da R. Decisão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida pela Turma Julgadora, dela recorre a embargante, conforme dão
conta suas razões que vem juntadas a fls. 01/04, para tanto sustentando
que a Decisão Colegiada como proferida se apresenta imprópria na solução
da questão em desate, pois segundo dá conta, se mostra verdadeiramente
omissa, isto porque deixou a Câmara de apreciar com a devida correção o
momento em que deverá ocorrer a exigibilidade da quantia relativa as
“astreintes” fixadas, uma vez que, para tanto, em verdade se mostra
indispensável o efetivo trânsito em julgado da demanda principal, motivo
pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter
por sanada a incorreção como apontada, de sorte a que possa atingir assim
a efetiva correção dos limites definidos pelo julgado.
Devidamente processado o recurso, o embargado,
conforme certificado a fls. 08, deixou de apresentar sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno, esta “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de
um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto até aqui exposto, de rigor ter
em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso como agora
manejado pela executada insurgente, necessário que se manifeste
qualquer dos vícios acima apontados, o que não se registrou no caso em
exame, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos de
Declaração foram objeto de apreciação por parte da Turma Julgadora
quando do julgamento do recurso originariamente acionado, o que se deu
no momento em que se viu expressamente afastada a pretensão recursal
deduzida em sede de Agravo de Instrumento, ocasião em que a Câmara se
posicionou pela inexistência de elementos que permitissem reduzir o
montante das “astreintes” que foram fixadas em favor do ora embargado.
Não bastasse o quanto já indicado, necessário dizer
ainda que não se registrou a alegada omissão que foi indicada pela
embargante, uma vez que, conforme se apura a partir da detida análise da
minuta do Agravo de Instrumento de fls. 03/17, inexistiu expresso pedido
deduzido pela agravante para que o montante da multa fosse levantado
somente após o trânsito em julgado do feito principal, razão pela qual se
deve ter por ser rejeitada a insurgência recursal nesse sentido
indevidamente deduzida.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que
a prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas da
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante da situação como indicada nos autos, de rigor
entender que o Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta
solução a demanda em desate, porque lançado ao todo processado com
plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve a Decisão
Colegiada indevidamente submetida a ataque ser integralmente mantida,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios e
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator